Tribunal: CARF
Processo: 10930.000080/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.000080/2009-01
ACÓRDÃO
2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2 a 14 - numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2006/609450651175055 (fls. 15-20), resultante do deferimento parcial da
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL – fl. 21) que revisou a Declaração
de Ajuste Anual (DAA) exercício 2006, ano-calendário 2005, e apurou R$ 1.448,97
de imposto de renda suplementar, R$ 1.086,72 de multa de ofício, R$ 1.790,52 de
imposto de renda e R$ 358,10 de multa de mora, além R$ 1.003,59 de juros de
mora (calculados até 28/11/2008), totalizando crédito tributário no valor de R$
5.687,90, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, e compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, movido contra o
Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 6.876,55, conforme descrito na
Complementação da Descrição dos Fatos de fls. 16 e 17.
3. O contribuinte havia informado o valor de R$ 20.171,17 como imposto de
renda retido na fonte, relativamente à citada reclamatória trabalhista, em sua
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
3
DAA, porém a fiscalização considerou indevida a compensação no valor de R$
2.336,83, conforme motivação exposta à fl. 18 dos autos.
4. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou
impugnação, acompanhada dos documentos de fls. 15 a 91, alegando em síntese
que:
Preliminarmente:
a) Não foi cumprido um dos requisitos de validade do auto de infração/notificação
de lançamento que é a assinatura do autuante, ferindo o princípio constitucional
da legalidade;
b) Verifica-se, também, ausência da demonstração dos critérios utilizados pela
autoridade fiscal nos cálculos realizados;
c) Não teve acesso aos autos do processo, sob alegação de sua inexistência formal
e a peça questionada, na forma como foi elaborada, contraria o princípio da
ampla defesa;
d) Ante as nulidades e vícios apontados, requer, ainda em caráter preliminar, a
decretação da nulidade do lançamento e do auto de infração em questão, com
posterior arquivamento do feito.
No Mérito:
e) Para elaboração de sua DAA, utilizou-se do documento oficial fornecido pelo
Banco do Brasil S/A, à época da declaração, inexistindo, assim, suporte para
aplicação da multa de ofício já que não houve dolo ou má fé;
f) A planilha a ser considerada para a extração dos dados é a de fls. 587 a 595 dos
autos do processo trabalhista, eis que se trata da última do processo e foi
utilizada pela secretaria da Vara Trabalhista para a atualização dos cálculos,
conforme se infere dos documentos que anexa;
g) Considerando dispositivos legais, jurisprudência administrativa e judicial e
entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), considera as
indenizações de férias e os respectivos adicionais de 1/3 isentos ou não
tributáveis, devido ao caráter indenizatório;
h) Os juros de mora não se enquadram no conceito de renda pois se tratam de
mera reposição patrimonial, tendo, portanto, natureza indenizatória, conforme
entendimento dos tribunais (transcreve ementa do Tribunal Regional Federal da
4a Região Fiscal neste sentido);
i) Os reflexos a título de décimo terceiro salários são considerados como
rendimentos tributados exclusivamente na fonte;
j) Ao refazer os cálculos com base nos critérios delineados, conclui-se pela
existência de imposto a ser restituído pelo contribuinte, e não imposto
suplementar, sendo necessário declarar a insubsistência do lançamento em
questão;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
4
k) Pugna pelo recebimento e processamento da impugnação, para o fim de se
declarar insubsistente o lançamento, com o consequente arquivamento do feito;
l) Protesta provar o alegado por meio dos documentos ora juntados e perícia
contábil para o levantamento dos montantes das verbas deferidas na demanda
trabalhista e suas respectivas naturezas tributárias, indicando o perito-assistente
e os quesitos (fl. 13).
5. Diante da alegação do impugnante de que não teve acesso aos cálculos
realizados na ação fiscal, em homenagem ao princípio da ampla defesa o
julgamento foi convertido em diligência (fls. 209/210) para que a unidade
preparadora encaminhasse ao interessado o Demonstrativo de Apuração de
Verbas Tributáveis de fl. 197, bem como os esclarecimentos por ele solicitados,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para que se manifestasse a respeito.
6. Prontamente, a unidade de origem encaminhou Termo de Ciência (fls. 212/213)
acompanhado do Demonstrativo ao impugnante, cientificado-o em 31/05/2012,
conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 215.
7. Em 03/07/2012, o contribuinte protocolou o documento de fls. 216 a 225, por
ele nomeado Impugnação à Notificação de Lançamento 2006/609450651175055
(Aditamento).
8. É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados aplicando-se as
tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem
os rendimentos e não sobre o montante global;
c) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos; e
d) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, pois as notificações de lançamento
expedidas eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a
notificação de lançamento não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não pode
ensejar a nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo causado pela
ausência de assinatura.
Nesse sentido, registro o seguinte precedente:
Numero do processo:18470.728293/2017-79
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Fri Aug 07 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Thu Sep 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2012 PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. A decisão foi
fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu
decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de
sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Nos termos do Decerto 7.235,
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10
do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de
defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE AUTUANTE. As notificações de
lançamento expedidas eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do
órgão expedidor. Ainda que a notificação de lançamento não seja emitida
eletronicamente, a falta da assinatura não pode ensejar a nulidade do
lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo causado pela ausência
de assinatura. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. São nulidades no processo
administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
6
incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27). CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do direito de defesa se dá
pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos
autos do processo. PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
Numero da decisão:2401-008.236
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Andrea Viana
Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente
convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator:MATHEUS SOARES LEITE
3. MÉRITO
3.1.
REVISITA AO QUADRO FÁTICO JURÍDICO
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Da Tempestividade
9. A impugnação de fls. 2 a 14 atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972 e dela se toma conhecimento, entretanto, a
manifestação apresentada pelo impugnante em 03/07/2012 (fls. 216-225) é
intempestiva, eis que não observou o prazo de 30 dias contados da ciência do
resultado da diligência, não sendo, portanto, considerada para efeito deste
julgamento.
Das Alegadas Nulidades
10. O contribuinte alega nulidade da notificação por ausência de assinatura do
autuante e da demonstração dos critérios adotados pela fiscalização, além de
ofensa ao princípio da ampla defesa.
11. No que se refere à assinatura, cumpre esclarecer que se trata de Notificação
de Lançamento processada eletronicamente, e não Auto de Infração como posto
pelo impugnante, e, como tal, aplica-se o estatuído no Decreto 70.235/1972, que
regula o processo administrativo fiscal:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
7
Art. 11. (..)
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
12. Quanto à alegada ausência de demonstração dos cálculos e ofensa ao
princípio da ampla defesa, é de se ressaltar que eventual prejuízo restou
totalmente saneado quando da conversão do julgamento em diligência,
oportunizando ao contribuinte pleno conhecimento dos cálculos e critérios
adotados pela fiscalização quando da lavratura da notificação.
13. Desta forma, não se verifica nos autos qualquer das hipóteses previstas no art.
59 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
14. Uma vez que se trata de ato administrativo lavrado dentro da estrita
legalidade, não há que se cogitar de nulidade.
15. Ademais, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado
é sua impugnação, na qual rebate as imputações e demonstra plena compreensão
das infrações apontadas.
16. Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
Do Cálculo das Verbas Tributáveis
17. Insurge-se, o impugnante, contra os resultados dos cálculos das parcelas
tributáveis lavradas pela fiscalização.
18. Compulsando os autos, verifica-se, à fl. 197, que a fiscalização considerou
como total da causa o montante de R$ 94.334,81 (R$ 76.188,26 + IRRF), dos quais
12,8% tratavam-se de rendimentos isentos e 4% sujeitos a tributação exclusiva.
19. Conforme Termo de Ciência de fls. 212 e 213, encaminhado ao impugnante, os
“cálculos foram elaborados com base nos cálculos do Processo Trabalhista
apresentado pelo contribuinte por ocasião do atendimento à Intimação Fiscal e
constam dos Autos 1682/1997 às fls. 542 e seguintes.” Tais cálculos estão
acostados às fls. 151 a 170, com homologação judicial à fl. 171.
20. Acontece que o impugnante afirma em sua defesa que os cálculos a serem
considerados seriam os constantes das fls. 587 a 595 dos autos da Reclamatória
Trabalhista, que anexa à impugnação, por serem estes os cálculos considerados
pela Secretaria da Vara Trabalhista.
21. De fato, conforme se verifica na Decisão de Embargos à Execução e de
Impugnação à Sentença de Liquidação, fls. 60 e 61, houve reforma nos cálculos de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
8
forma que as planilhas de fls. 66 a 86 devem ser consideradas para os cálculos de
apuração de imposto de renda, assistindo razão ao impugnante neste sentido.
22. No tocante à tributação das verbas referentes às férias e respectivos
adicionais de 1/3, é de esclarecer-se que as férias constituem rendimentos não
tributáveis apenas quando decorrentes de pagamentos sob as rubricas de férias
não-gozadas , e, verificando os dados constantes do Demonstrativo do IRRF (fl.
82) constata-se que valores referentes a férias não gozadas foram já consideradas
isentas de tributação pelo próprio perito contador, sendo somente as férias
gozadas tributadas em separado, conforme o mesmo demonstrativo.
23. Quanto às verbas relativas a 13o Salário, estas também foram separadas das
demais verbas no citado Demonstrativo (fl. 82), elaborado pela perícia contábil no
trâmite do processo trabalhista, que as nomeou Verbas Tributadas
Exclusivamente na Fonte.
24. O impugnante questiona, ainda, a tributação sobre os juros moratórios
recebidos na ação, alegando tratar-se de verbas de natureza indenizatória, e a
atualização do valor do IRRF para a data da retirada, ambos os procedimentos
adotados pela fiscalização encontram guarida no art. 12 da Lei 7713/1988,
reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/1999):
Decreto 3000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(sem grifos no original)
25. Como o recolhimento do IRRF ocorreu em data posterior ao levantamento dos
valores, a atualização referente ao decurso de prazo deve ser subtraída do valor
recolhido.
26. Cumpre ressaltar que houve novo levantamento em 2006, conforme Guia de
Retirada de fl. 88, de forma que o valor total de imposto recolhido em 21/12/2006
se refere também aos rendimentos auferidos em 2005 e em 2006.
27. Nos termos do art. 12, V, da Lei n° 9250/1995, admite-se a compensação do
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo, como se pode observar:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
(sem grifos no original)
28. Nesse contexto, em casos como o ora analisado em que o imposto retido na
fonte é recolhido de uma só vez mas se refere a rendimentos recebidos em mais
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
9
de um ano-calendário, é necessário calcular o montante de IRRF proporcional a
cada ano-calendário, a fim de se estabelecer o valor que pode ser compensado
em cada um dos exercícios.
29. Deste modo, extrai-se, a partir do cálculo Total Geral da Liquidação, de fl. 68,
que o valor de R$ 76.188,26 levantado no ano-calendário 2005 corresponde a
74,38% do valor total da ação, de forma que, do valor do IRRF calculado na
mesma data (R$ 19.899,14), apenas 74,38% pode ser compensado na DAA
referente ao mesmo ano (R$ 14.800,98).
30. Logo, considerando o exposto, faz-se necessário proceder o recálculo das
verbas quanto à tributação, tomando por base os demonstrativos de fls. 66 a 86
(fls. 587-605 dos autos da ação judicial), e refazer o Demonstrativo de Apuração
de Verbas Tributáveis, nos moldes do documento de fl. 197.

Ano Calendário:
2005

Natureza dos Rendimentos:
Trabalho

CPF do Autor:
172.613.419-
91

A
Total de rendimentos retirado pelo autor:
R$ 76.188,26

Data da retirada:
10/08/2005

B
IRRF Proporcional na data da retirada:
R$ 14.800,98

C
Total da causa (= A + B):
R$ 90.989,24

Apuração dos rendimentos isentos de tributação:

D
Total dos rendimentos calculados em 10/08/2005:
R$ 102.424,88

E
Rendimentos isentos calculados em 10/08/2005:
R$ 24.987,84

F
Proporção de rendimentos isentos (= E / D):
24,4%

G
Total de rendimentos isentos (= F x (A + B)):
R$ 22.197,97

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
10

Apuração dos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva:

H
Total dos rendimentos calculados em 10/08/2005:
R$ 102.424,88

I
Rendimentos de trib. excl. calculados em 10/08/2005:
R$ 4.705,33

J
Proporção de rendimentos de trib. excl.(= I / H):
4,6%

K
Total de rendimentos de trib. excl.(= J x (A + B)):
R$ 4.179,98

L
Rendimentos sujeitos à trib. normal (= C - G - K):
R$ 64.611,28

M
Total de deduções com [Advogado] :
R$ 20.235,48

N
Relativo a rendimentos trib. normal (= M x (L / C))
R$ 14.369,18

Deduções na base de cálculo para tributação exclusiva = M x (K / C):
R$ 929,60

Base de cálculo para tributação exclusiva:
R$ 3.250,38

O
Imposto de Renda de tributação exclusiva na fonte (devido sobre a base de cálculo -
tabela progressiva mensal):
R$ 428,50

P
IRRF sobre rendimentos de trib.normal (= B - O):
R$ 14.372,48

Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR, relativos a esta RT:

Rendimentos tributáveis (= L - N):
R$ 50.242,11

Imposto de Renda Retido na Fonte (= P):
R$ 14.372,48

Rendimentos isentos (= G):
R$ 22.197,97

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
11

Rendimentos sujeitos à trib. exclusiva (= K - O):
R$ 3.751,48

Da Multa de Ofício
31. O impugnante contesta a aplicação da multa de ofício, alegando não ter agido
de má fé, pois baseou-se no documento fornecido pela fonte pagadora quando do
preenchimento de sua DAA.
32. Cabe, primeiramente, ressaltar que a responsabilidade por infração da
legislação tributária, independe da intenção do agente, conforme disposto no art.
136 do Código Tributário Nacional (Lei 5176/1966) .
33. Ademais, sobre a aplicação de multa de ofício, assim dispõe a legislação:
Lei 9430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(sem grifos no original)
34. Conclui-se por correta a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença
de imposto apurada, eis que de acordo com a legislação tributária vigente.
Da Perícia
35. No que diz respeito à realização de perícia, é de se observar os arts. 18 e 28 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n°
8.748/93)
(sem grifos no original)
36. Cumpre esclarecer que a realização de perícia é necessária quando o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. Isso não ocorre no caso em análise, eis que o presente
colegiado está capacitado a conhecer de forma direta os documentos
apresentados (Lei n° 10.593/2002, art. 6° I, b e d), sendo prescindível a perícia
requerida.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
12
37. As questões levantadas se encontram dentro do campo de conhecimento da
autoridade julgadora, cabendo a ela decidir sobre a matéria. Para a apreciação de
escrituração e documentos que têm por finalidade comprovar operações que
repercutem na esfera tributária, a autoridade julgadora não depende, para formar
sua convicção, de parecer especializado sobre o assunto.
38. Divergências entre a autoridade fiscal autuante e o impugnante quanto à
interpretação dos fatos advindos das provas e da legislação correlata é da
essência do procedimento contraditório que informa o processo administrativo
fiscal.
39. Ademais, eventual deficiência da defesa na apresentação de provas ou
argumentos não implica a necessidade de realização de diligências e perícias, eis
que ambas destinam-se à formação da convicção do julgador, em busca da
verdade material, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre
o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou ao confronto de elementos de
prova também já incluídos nos autos.
40. Indefere-se, destarte, o pedido de perícia.
Conclusão
41. Diante do exposto, o lançamento deve ser retificado, como demonstrado a
seguir:
DESCRIÇÃO
VALORES
DECLARADOS
VALORES NA
NOTIFICAÇÃO
VALORES APÓS
JULGAMENTO

a. Rendimentos Tributáveis (exceto RT
1682/1997)
55.799,51
55.799,51
55.799,51
b. Rendimentos Tributáveis - RT
1682/1997
54.761,79
61.638,34
50.242,11
c. Total de Rendimentos Tributáveis (a
+ b)
110.561,30
117.437,85
106.041,62
d. Desconto Simplificado
10.340,00
10.340,00
10.340,00
e. Base de Cálculo (c - d)
100.221,30
107.097,85
95.701,62
f. Imposto Devido (tabela progressiva)
21.976,65
23.867,70
20.733,74
g. Imposto Retido na Fonte (exceto RT
1682/1997)
2.793,87
2.793,87
2.793,87
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
13
h. Imposto Retido na Fonte - RT
1682/1997
20.171,17
17.834,34
14.372,48
i. Total do Imposto Retido na Fonte (g +
h)
22.965,04
20.628,21
17.166,35
j. Total de Imposto a Restituir (i - f)
988,39
não se aplica
não se aplica
k. Imposto Suplementar a Pagar (f - i)
não se aplica
3.239,49
3.567,39
42. Note-se que, conforme valores da tabela, ao proceder os devidos ajustes,
tomando por base a legislação e os documentos apresentados na impugnação,
apura-se exigência de imposto (sem aplicação de multas ou juros) em valor
superior ao apurado na fiscalização.
43. Ao se verificar agravamento da exigência inicial, os valores excedentes só
podem ser exigidos por meio de lançamento complementar , cuja competência
para processamento de lançamentos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), é das Delegacias, Alfândegas e Inspetorias, de forma que às
Delegacias da RFB de Julgamento compete a análise de impugnações e
manifestações de inconformidade no limite do litígio a elas submetido.
44. Entretanto, como os fatos analisados ocorreram no ano de 2005, conclui-se
que estes já foram alcançados pela decadência .
45. Portanto, considerando o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação
e manutenção do crédito tributário exigido.
3.2.
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
14
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
15
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
3.3.
RETIRADA DOS JUROS MORATÓRIOS DA BASE CALCULADA, DADA A RESPECTIVA
CLASSIFICAÇÃO INDENIZATÓRIA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
16
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000080/2009-01
17
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de nulidade
do lançamento, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à
autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 285
DF CARF MF
Original